Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VÍCIO DE PERÍCIA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO MÉDICO-VETERINÁRIO. CLÍNICA VETERINÁRIA. NEXO CAUSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RECURSO PROVIDO.
1. Preliminar de vício da perícia: Não há que se há falar, no caso, em perícia, tampouco em perito nomeado pelo juízo, uma vez que a peça identificada pelo apelante por "laudo" se consubstancia em relatório médico-veterinário juntado com a inicial, e o convencimento do julgador considerou o acervo probatório dos autos, assentando suas razões de decidir nas provas colacionadas por ambas as partes em consonância com o que preconizam o artigo 93, IX, CF e art. 371, CPC. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 14, CDC, aplica-se o caput à clínica veterinária (responsabilidade objetiva) e o § 4o ao médico-veterinário (responsabilidade subjetiva). Na primeira, conquanto não se indague sobre culpa, imprescindível a demonstração do ato lesivo, dano experimentado e nexo causal entre aquele e o dano. Na segunda, perquire-se se o profissional agiu com culpa, em uma de suas modalidades: negligência, imprudência ou imperícia, e se há nexo causal entre sua conduta e o dano causado, sendo certo que em ambas as modalidades, o nexo causal é imprescindível para a responsabilização.
3. O profissional médico veterinário responde pelos atos intencionais ou culposos que praticou no exercício de sua atividade profissional, devendo o autor comprovar que a conduta médico-cirúrgica foi equivocada ou utilizada técnica cientificamente não aceita. No caso sub judice, a apelada sequer narrou a conduta comissiva do apelante consistente no erro do médico veterinário, sendo inservível a manifestação colhida por outra clínica veterinária sem apontar o erro médico.
4. A atividade do médico veterinário é obrigação de meio, exigindo-se dos profissionais que se empenhem na busca do resultado satisfatório no procedimento realizado, exigindo-se a constatação fática do erro médico mediante a realização de prova pericial conclusiva, para afirmar erro na conduta utilizada ou na inadequação do material empregado, ainda que tenha havido dificuldade de adaptação do animal com a prótese implantada.
5. Ausente o nexo causal entre os danos e a conduta do réu na condução do tratamento, não se configura a conduta culposa que justifique a imposição das indenizações fixadas.
6. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Invertidos os ônus da sucumbência.